Tribunal: TCU
Processo: 026.868/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Antônia Tavares Barros pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES (TRT-17). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Antônia Tavares Barros (36956/2017, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela aposentada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES que: 9.3.1. observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a parcela de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001 imune a absorção por reajustes futuros caso a vantagem esteja amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.